Tribunal: TJES
Processo: 5000423-98.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000423-98.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

APELADO: SERGIO LUIZ TOGNERE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

I
.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II
.
A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

III
.
A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
feríve
l
, nesse passo,
o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
.
I
gualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual
concluiu-se ter
obr
ad
o
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

5
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

IV
.

Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000423-98.2023.8.08.0023

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
:
SERGIO LUIZ TOGNERE

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso de
apelação interpost
o

por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da sentença
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c dano morais ajuizada em seu desfavor por
SERGIO LUIZ TOGNERE
,
cujo
decisum

julgou

procedente
“para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, referente à recuperação de consumo
”,
bem como
“para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medid
o
r
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
(
Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II
)
.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
a
apelad
a
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
não há prova que demonstra que a suposta fraude do medidor de consumo de energia elétrica tenha sido realizada pelo consumidor. A suposta fraude perpetrada pela demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida
”.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
ferível, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

E
sta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

5
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.